Tribunal: TCU
Processo: 015.563/2013-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Processo de TCE autuado a partir da conversão do TC 043.929/2012-5 (RA), nos termos do item 9.1 do Acórdão 1255/2013/TCU-Plenário.

Inteiro teor:
Acórdão 1956/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Marcos Santos Jorge, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, promovendo-se, em seguida, o retorno deste processo ao Serviço de Gestão de Dívidas - Sediv, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.563/2013-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC- Processo 043.929/2012-5 (Relatório de Auditoria); TC- Processo 039.084/2023-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 039.078/2023-0 (Cobrança Executiva); TC- Processo 039.048/2023-3 (Cobrança Executiva); TC- Processo 039.088/2023-5 (Cobrança Executiva); TC- Processo 039.087/2023-9 (Cobrança Executiva) 1.2. Responsáveis: Ferreira Franco Construtora Ltda. (86.904.109/0001-79); Lucélia Lima de Oliveira (XXX.638.911-XX); Marcos Santos Jorge (XXX.778.271-XX); Marília Barros Coelho (XXX.472.571-XX); Paulo Leniman Barbosa Silva (XXX.905.624-XX); Pedro Rezende Tavares (XXX.752.321-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Formoso do Araguaia/TO. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO), Marcus dos Santos Vieira (6700/OAB-TO) e outros, representando Pedro Rezende Tavares; Pamella Cristina Barbosa Dutra Barros (6840/OAB-TO), representando Paulo Leniman Barbosa Silva; Eder Mendonça de Abreu (1087/OAB-TO), representando Ferreira Franco Construtora Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.4.3 do Acórdão 2.800/2016, proferido pelo Plenário, em Sessão de 1o/11/2016, Ata 44/2016. Data de origem da multa: 1o/11/2016 Valor original da multa: R$ 3.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 11/08/2022 R$ 112,44 14/09/2022 R$ 112,02 18/10/2022 R$ 200,00 22/11/2022 R$ 500,00 17/01/2023 R$ 500,00 14/03/2023 R$ 300,00 11/05/2023 R$ 600,00 12/07/2023 R$ 500,00 15/08/2023 R$ 500,00 02/10/2023 R$ 400,00 21/12/2023 R$ 429,58